Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RENDIMENTOS DE DIREITO DE PATENTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO ALEATÓRIO. VENDA DE DIREITOS ECONÔMICOS FUTUROS DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE. VALOR A SER OBTIDO COM A COMERCIALIZAÇÃO DOS DIREITOS. ÁLEA CONTRATUAL COMUM. COBRANÇA DE DIVIDENDOS DE CONTRATO POSTERIOR INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, ACRESCIDOS DE ENCARGO DE MORA. MORA POR INTERPELAÇÃO JUDICIAL. JUROS CONTADOS DA CITAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão com relação ao julgamento de improcedência da pretensão principal formulada na inicial, visando o recebimento de valores vultuosos em razão de suposto contrato de comercialização de direitos, pois o acórdão refuta todos os argumentos reiterados pelo embargante, concluindo que não foi comprovada a existência do direito vindicado, assim como não consta dos autos reconhecimento jurídico do pedido pelos réus.
3. Também não há omissão no julgado ao determinar a incidência de juros de mora a partir da citação, sendo clara a fundamentação no sentido de que o direito de restituição de valores é decorrente da rescisão do contrato, e não do descumprimento do prazo inicialmente fixado na avença, que se manteve vigente com a concordância do embargante até a interpelação judicial, de modo que devem incidir juros de mora a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, na forma dos arts. 397, parágrafo único, 405 e 474 do CC.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de Declaração desprovidos.